Tribunal: TJPA
Processo: 0850864-85.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0850864-85.2018.8.14.0301

APELANTE: ENDICON ENGENHARIA DE INSTALACOES E CONSTRUCOES LTDA

APELADO: MAX FOODS DISTRIBUICAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. INÉRCIA DA AUTORA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA REALIZADA POR MEIO DE SEUS PROCURADORES. VALIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL PRESCINDÍVEL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I) Não merece acolhimento o apelo que objetiva a nulidade da sentença extintiva ocorrida em razão da ausência de citação do réu, quando demonstrado que a parte autora, mesmo intimada a se manifestar sobre tentativas frustradas de citação, quedou-se inerte, deixando de promover diligências necessárias à imprescindível
angularização
da relação processual.

II) A intimação da parte autora, por meio de seus procuradores, realizada nos autos eletrônicos, atende às exigências do art. 270 do CPC/2015, não se verificando vício passível de nulidade deste ato nos termos do §2º do art. 272 do mesmo diploma.

III)
A ausência de citação do réu caracteriza hipótese de inexistência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, ensejando extinção com fundamento no art. 485, IV, do CPC/2015, prescindindo de intimação pessoal da parte autora,
visto não se tratar de hipótese de abandono da causa,
circunstância
em que a intimação pessoal seria exigida.

IV)
Precedentes jurisprudenciais reforçam o entendimento de que a extinção do feito por ausência de citação do réu é válida quando atribuível à inércia do autor.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO –
2ª TURMA
DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0850864-85.2018.8.14.0301

APELANTE:
ENDICON ENGENHARIA DE INSTALACOES E CONSTRUCOES LTDA

APELADO:
MAX FOODS DISTRIBUICAO LTDA

RELATORA:
DESEMBARGADORA
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por

ENDICON ENGENHARIA DE INSTALACOES E CONSTRUCOES LTDA
contra sentença proferida pelo juízo da
3
ª vara cível e empresarial da comarca de Belém em ação
de indenização

movida em face de

MAX FOODS DISTRIBUICAO LTDA.

Recebida a inicial,
o juízo determinou que fosse realizada a citação do polo requerido (ID. 26384386).

Entretanto, e entre diversas tentativas,
restou
-se infrutífer
a

todas as
tentativa
s
de citação.

Em ato ordinatório

praticado em
12 de janeiro de 2024
,
intimou-se
a parte autora, por meio de seus
procuradores
,
para
que apresentasse
manifestação
acerca d
as informações
trazidas
em

carta precatória (ID. 26384734).

Em
ato ordinatório
praticado em
04 de abril de 2024
,
determinou-se a intimação pessoal d
a parte autora para que manifestasse seu interesse no prosseguimento do feito (ID. 26384736).

A intimação pessoal
não fora realizada
, vide AR retornado sob a justificativa de ‘’
m
udou-se’’ (ID. 26384742).

A sentença foi a que extinguiu o processo por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
. Nesse contexto, o juízo considerou que a inércia da autora para diligenciar a citação do polo passivo teria conduzido n
a causa de extinção
de processos
previst
a
no art. 485, IV, do CPC/2015

(ID.
26384743
).

A
lega a recorrente que a sentença merece ser declarada nula (ID.
26384747
). Nesse sentido, argumenta que
a primeira intimação ocorrida
nos autos
, realizada por meio dos procuradores da parte, teria sucedido em nulidade, eis que não fora publicada
exclusivamente
em nome do advogado que solicitou formalmente a
adoção da

medida em petição de ID.
54990980. Por outro lado, afirma que a sentença
padeceria de nulidade também em razão de
não ter
sido realizada
a intimação pessoal da parte autora para que se manifestasse sobre seu interesse no prosseguimento do feito.
Não obstante, pleiteou a concessão da gratuidade da justiça neste juízo recursal.

Não foram oferecidas contrarrazões, vide que ainda não tinha sido alcançada a triangulação processual.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

DESEMBARGADORA
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0850864-85.2018.8.14.0301

APELANTE: ENDICON ENGENHARIA DE INSTALACOES E CONSTRUCOES LTDA

APELADO: MAX FOODS DISTRIBUICAO LTDA

RELATORA:
DESEMBARGADORA
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.
D
este contexto, e considerando as notícias de que a empresa
passaria
por recuperação judicial, concedo da gratuidade neste juízo recursal.

Em sede recursal, percebe-se que a controvérsia circunda em saber se
merece ou não reforma a sentença que extinguiu a lide com base no art. 485, IV, do CPC/2015.

Desse modo, analisar-se-á o presente caso.

De plano,
nota-se
a improcedência do apelo. Explico:

Em uma análise detida aos autos, percebe-se que a parte deixou de apresentar qualquer informação após ter sido intimada para se manifestar acerca da frustrada tentativa d
e
citação do polo demandado.

Neste contexto, não há o que se falar de nulidade do ato ordinatório que intimou a parte por meio de seus procuradores (ID. 26384736), tendo em vista que
a nulidade prevista no §2º do art. 272 do CPC/2015 ocorre tão somente quando a intimação não for realizada por meio eletrônico.

Consultando os autos de piso, nota-se

que a lide é processada por meio eletrônico. Nesse cenário, percebe-se que a intimação ocorreu sob
estrita observância ao previsto pelo art. 270 do CPC/2015.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a prevalência dos meios eletrônicos de intimação sobre os meios de publicação oficial
. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. PRAZO RECURSAL. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PREVALÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ.,1. A intimação eletrônica prevista no art. 5º da Lei do Processo Eletrônico prevalece sobre a intimação por publicação oficial. Precedentes. 2. No caso, como o acórdão recorrido decidiu em confronto com a jurisprudência desta Corte, merece ser reformado.,3. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 2.179.361/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 12/6/2025.)

Logo, depreende-se que a sentenç
a não merece ser considerada como passível de nulidade
, dado que, como sabemos, a citação da parte requerida se constitui como um dos pressupostos de desenvolvimento válido do processo. Portanto, por ter quedado em sua responsabilidade, isto é, de fornecer informações ou pleitear diligências acerca da citação do polo requerido, notório que a parte deu causa de extinção conforme art. 485, IV, do CPC/2015.

Em casos similares, a jurisprudência pátria compreendeu similarmente. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. TESE DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE, REQUISITO IMPRESCINDÍVEL PARA QUE SE CONFIGURE O ABANDONO DA CAUSA. INSUBSISTÊNCIA. INSTITUTOS QUE, EMBORA SEMELHANTES, POSSUEM NATUREZAS DISTINTAS. PROCESSO EXTINTO PELA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS, E NÃO PELO ABANDONO DA CAUSA.
EXTINÇÃO DO FEITO QUE OCORREU ANTE A AUSÊNCIA DE REQUISITO OBJETIVO INTRÍNSECO DE VALIDADE, IN CASU, O RESPEITO AO FORMALISMO PROCESSUAL, CIRCUNSTÂNCIA QUE, NA PRESENTE DEMANDA, SE PERFECTIBILIZA EM FACE DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE RÉ. PARTE CREDORA QUE, INSTADA A PROMOVER A CITAÇÃO DO RÉU, SOB PENA DE EXTINÇÃO, QUEDOU-SE INERTE. A FALTA DE CITAÇÃO DO RÉU CONFIGURA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE VALIDADE DA RELAÇÃO PROCESSUAL, ENSEJANDO SUA EXTINÇÃO SEM EXAME DE MÉRITO, PRESCINDINDO DA INTIMAÇÃO PRÉVIA DO AUTOR
. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5008231-67.2020.8.24.0039, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Rocha Cardoso, Quinta Câmara de Direito Comercial, j. 13-04-2023).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. INÉRCIA DO EXEQUENTE QUANTO À PROMOÇÃO DA CITAÇÃO. ART. 485, IV, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo exequente contra sentença que extinguiu o processo de execução por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, em razão da não promoção da citação do executado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal cinge-se à análise da regularidade da extinção do processo por ausência de citação do executado, diante da inércia do exequente em adotar as medidas necessárias à sua localização e à
angularização
da relação processual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Da citação como pressuposto indispensável: A citação é ato essencial para a constituição válida da relação jurídico-processual, devendo ser realizada no prazo de 45 dias a contar da propositura da ação, conforme dispõe o art. 238, caput e parágrafo único, do CPC. Nos termos do art. 239 do mesmo diploma, a ausência de citação inviabiliza a validade do processo, salvo nas hipóteses de indeferimento da inicial ou improcedência liminar do pedido. 4. Da inércia do exequente: [...]
A inércia do credor em adotar providências necessárias para viabilizar a citação do executado impossibilitou a
angularização
da relação processual, justificando a extinção do feito.
5. Precedentes aplicáveis: Este Egrégio Tribunal tem entendimento pacífico sobre a regularidade da extinção de processos em situações similares, como exposto no seguinte
julgado:"DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO NÃO REALIZADA. INÉRCIA DO AUTOR QUANTO À INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO RÉU E AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA.I. Deve ser mantida a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito devido à falta de citação, por omissão imputável ao autor, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo
Civil.(
Acórdão 1689079, 07027420420228070005, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4ª Turma Cível, j. 13/04/2023, publicado no
PJe
: 07/06/2023)." IV. DISPOSITIVO 8. Apelação conhecida e desprovida. V. DISPOSITIVOS RELEVANTES E JURISPRUDÊNCIA Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 238, caput e parágrafo único; 239; 485, IV e §1º. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1689079, 07027420420228070005, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4ª Turma Cível, j. 13/04/2023, publicado no
PJe
: 07/06/2023. STJ,
AgInt
no
AREsp
1480641/SP, Relator: LUIS FELIPE SALOMÃO, 4ª Turma, j. 20/08/2019, publicado em 23/08/2019. (Acórdão 1975773, 0712226-21.2023.8.07.0001, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/02/2025, publicado no
DJe
: 24/03/2025.)

Logo, e sem objeções jurídicas plausíveis, verifica-se que a sentença não incorreu em nulidade
. Conforme se depreende da particularidade do caso, prescindia
para a sentença
a intimação pessoal do polo autor, vide que a causa
da extinção da lide ocorreu em razão do previsto no inciso IV, e não
do
inciso II ou III, do art. 485 do CPC/2015.

Em harmonia ao entendimento acima elaborado, tem-se a jurisprudência da Corte Cidadã. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. RECONSIDERAÇÃO. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR E VÁLIDO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO DO AUTOR. DESNECESSIDADE. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. RECONSIDERAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ.
1. "A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor"
(
AgInt
no
AREsp
n. 1409923/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/6/2019,
DJe
1/7/2019). 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios
autos.
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.509.749/SE, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019,
DJe
de 5/11/2019.)

Portanto, e por todo o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, mantendo integralmente a sentença de piso.

É como voto.

Belém,
data registrada em sistema.

DESEMBARGADORA
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 29/08/2025